Tribunal: TJES
Processo: 5006751-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006751-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: ANDREA ALVES MAIA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
QUESTÃO DE ORDEM – NULIDADE ACÓRDÃO –
INDICAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE CONSTITUÍDO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA – ACESSO CONSTANTE AOS AUTOS DO PROCESSO ELETRÔNICO PELO PJE POR PARTE DO ADVOGADO DA AGRAVANTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS – NULIDADE DE ALGIBEIRA – VIOLAÇÃO À BOA FÉ PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA
.

1
.
Em se tratando de Agravo de Instrumento, a informação do nome e do endereço completo dos advogados constantes do processo constitui requisito obrigatório a constar no recurso, a teor do disposto no art. 1.016, IV, do CPC.

2
.
Nos termos dos artigos 269 e 271, § 2º, do CPC, as publicações e intimações dos atos processuais são imprescindíveis ao regular andamento do feito, na medida em que é a partir delas que as partes tomam ciência de tudo que é praticado nos autos e podem manifestar e requerer aquilo que lhes for de direito, assegurando-se o contraditório e o devido processo legal.

3
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que a apreciação de pedidos de declaração de nulidade de atos processuais deve ser feita com moderação, atenta à efetividade e à razoabilidade, de maneira que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo. É o que ocorre, por exemplo, com a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, quando a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.

4
.

In casu
, o Réu/Agravante informou advogada que não representa a Autora/Agravada no processo principal. Consequentemente, as intimações para oferecimento de contrarrazões e para ciência da inclusão do processo em pauta para julgamento foram a ela direcionadas. Ocorre que o sistema PJe possui a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, localizada no “menu” dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo, e foi evidenciado que o advogado da Autora/Agravada teve acesso aos autos em diversas datas. Ademais, o Agravante informou a interposição do Agravo de Instrumento na ação de origem (art. 1.018, CPC), permitindo concluir que, ante as particularidades do caso, ocorreu a ciência inequívoca da Autora/Agravada acerca do presente recurso.

5.
Nulidade arguida somente após o julgamento desfavorável do Agravo de Instrumento.

6.
Questão de ordem rejeitada. Acórdão mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a questão de ordem e manter hígido o acórdão de id. 3658657, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
PETIÇÃO CÍVEL
veiculada nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em que a Agravada
ANDREA ALVES MAIA
pretende o chamamento do feito à ordem em razão da nulidade do acórdão de id. 3658657 por ausência de intimação dos advogados por ela constituídos, uma vez que o Agravante teria indicado patrono diverso.

Por meio do despacho de id. 4480092 determinei a intimação do agravante para manifestar sobre tal alegação, o que fora atendido na manifestação de id. 4644137, oportunidade em que afirma não haver irregularidades quanto à indicação dos advogados constantes dos autos, bem como que seria possível a identificação de tais dados a partir de outros documentos que instruem o recurso.

Em certidão carreada no id. 4800813, a Secretaria desta Primeira Câmara Cível certificou não ser possível identificar o advogado cadastrado pelo Agravante à época da distribuição do recurso, bem como que o Dr. RAUL GUILHERME MALACARNE DUTRA - ES13889-A teve acesso aos autos nas datas de 10/08/2022, 29/09/2022, 06/10/2022, 28/10/2022, 04/11/2022 e 07/11/2022 conforme pode se aferir na aba "acesso de terceiros".

Nova manifestação da Agravada no id. 4831460 e do Agravante no id. 4849678.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006751-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADA: ANDREA ALVES MAIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
PETIÇÃO CÍVEL
veiculada nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em que a Agravada
ANDREA ALVES MAIA
pretende o chamamento do feito à ordem em razão da nulidade do acórdão de id. 3658657 por ausência de intimação dos advogados por ela constituídos, uma vez que o Agravante teria indicado patrono diverso.

Por meio do despacho de id. 4480092 determinei a intimação do agravante para manifestar sobre tal alegação, o que fora atendido na manifestação de id. 4644137, oportunidade em que afirma não haver irregularidades quanto à indicação dos advogados constantes dos autos, bem como que seria possível a identificação de tais dados a partir de outros documentos que instruem o recurso.

Em certidão carreada no id. 4800813, a Secretaria desta Primeira Câmara Cível certificou não ser possível identificar o advogado cadastrado pelo Agravante à época da distribuição do recurso, bem como que o Dr. RAUL GUILHERME MALACARNE DUTRA - ES13889-A teve acesso aos autos nas datas de 10/08/2022, 29/09/2022, 06/10/2022, 28/10/2022, 04/11/2022 e 07/11/2022 conforme pode se aferir na aba "acesso de terceiros".

Nova manifestação da Agravada no id. 4831460 e do Agravante no id. 4849678.

Pois bem.

É de curial sabença que, em se tratando de Agravo de Instrumento, a informação do nome e do endereço completo dos advogados constantes do processo constitui requisito obrigatório a constar no recurso, a teor do disposto no art. 1.016, IV, do CPC.

Também é cediço que, nos termos dos artigos 269 e 271, § 2º, do CPC, as publicações e intimações dos atos processuais são imprescindíveis ao regular andamento do feito, na medida em que é a partir delas que as partes tomam ciência de tudo que é praticado nos autos e podem manifestar e requerer aquilo que lhes for de direito, assegurando-se o contraditório e o devido processo legal.

In casu
, ao analisar a petição inicial do Agravo (id. 3012101), verifico que o Réu/Agravante informou advogada que não representa a Autora/Agravada no processo principal (Dra. Debora Dalete Gomes dos Santos – MG204211). Consequentemente, as intimações para oferecimento de contrarrazões e para ciência da inclusão do processo em pauta para julgamento foram a ela direcionadas, ao invés de serem endereçadas ao patrono efetivamente constituído pela Autora/Agravada na ação de origem (Dr. Raul Guilherme Malacarne Dutra - ES13889-A).

Nesta seara, não desconheço o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo à parte
” (REsp n. 1.653.146/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 14/9/2017) e de que “
Padece de nulidade absoluta o julgamento da apelação, na hipótese de ausência ou irregularidade da intimação do patrono da parte ex adversa para oferecimento de contrarrazões
” (RESP 908.623, Min. Massami Uyeda, DJ. 28.10.2009).

Ocorre que
o sistema PJe possui a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, localizada no “menu” dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo.
E, no caso concreto,
tal como apontado pela Secretaria desta Primeira Câmara Cível (id. 4800813), o Dr. Raul Guilherme Malacarne Dutra - ES13889-A teve acesso aos autos nas seguintes datas:

10/08/2022 – dia em que proferi decisão recebendo o recurso sem efeito suspensivo (id. 3084594);

29/09/2022 – dia subsequente à determinação de inclusão do processo em pauta para julgamento (id. 3450138);

06/10/2022;

28/10/2022 – após a Sessão desta 1ª Câmara Cível, na qual foi dado provimento ao recurso;

04/11/2022;

07/11/2022 – dia em que protocolou a petição em que pugnou pela nulidade do acórdão (id. 3709517).

Ademais, o Agravante informou a interposição do Agravo de Instrumento na ação de origem (art. 1.018, CPC), donde concluo que, ante as particularidades do caso, ocorreu a inequívoca ciência do advogado constituído pela Agravada acerca do presente recurso.

Insta asseverar, também, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que a apreciação de pedidos de declaração de nulidade de atos processuais deve ser feita com moderação, atenta à efetividade e à razoabilidade, de maneira que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo. É o que ocorre, por exemplo, com a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, quando a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.

Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE.(...)
5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes
.6- Recurso especial conhecido e desprovido.(REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

Compreendo que a matéria seja “nova” no âmbito dos Tribunais de Justiça Estaduais, especialmente neste e. Tribunal de Justiça, em que os processos eletrônicos foram recentemente implantados. No entanto, ainda que o ato de intimação seja, em regra, indispensável para o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, entendo que a situação trazida nos autos demonstra de forma clara que o causídico, ciente de que o pedido de efeito suspensivo fora indeferido, apenas aguardou o julgamento do mérito (que lhe foi desfavorável) para então, alegar o equívoco cometido pelo Réu/Agravante, o que constitui nítida nulidade de algibeira.

Não é outro o posicionamento que vem sendo adotado pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal em situações análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÕES. PUBLICAÇÃO DO ATO NO ÓRGÃO OFICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ACESSO CONSTANTE AOS AUTOS DO PROCESSO ELETRÔNICO PELO PJE POR PARTE DO ADVOGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso tirado da cumprimento de sentença no qual a parte demandada foi intimada validamente, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC. 2. No tocante a intimação do advogado, no caso concreto, verifica-se a particularidade de que desde o início da fase de cumprimento de sentença, o causídico consulta praticamente semanalmente os autos pelo sistema Pje, cujo registro ficou gravado no acesso de terceiros, logo, não há que falar em nulidade por ausência de intimação. 3. Sobreleva-se que inexiste justificativa da razão pela qual a tese de suposta ausência de intimação não ter sido anunciada nos autos na primeira oportunidade possível, e não somente muito tempo depois, quando melhor lhe interessasse. 4. Trata-se da denominada nulidade de algibeira ou de bolso, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Estratégias de defesa que não demonstram boa-fé, cooperação e que tumultuam o andamento do processo devem ser rechaçadas. 5. Ausentes irregularidade nas intimações, a r. Decisão a quo deve ser mantida incólume. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07400.59-85.2021.8.07.0000; Ac. 140.9224; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 17/03/2022; Publ. PJe 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO. VALIDADE. SISTEMA PJE. FUNCIONALIDADE. ACESSO DE TERCEIROS. 1. Nos termos do artigo 932 do CPC, não será conhecido de recurso que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Restando demonstrado, pelas particularidades do caso, que houve inequívoca ciência, pela parte ré e por seu advogado, acerca da citação, conclui-se que referido ato atingiu sua finalidade, não havendo que se falar em declaração de nulidade. 3. O sistema do PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada acesso de terceiros, que permite ao Magistrado consultar quem teve acesso aos autos eletrônicos. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJ-DF 07178679220208070001 DF 0717867-92.2020.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/03/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/03/2021)

Ante o exposto,
REJEITO

a questão de ordem
para manter hígido o v. acórdão de id. 3658657.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 506751-50.2022.8.08.0000

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, conforme apresentado, cuida-se de petição cível apresentada nos autos do Agravo de Instrumento nº 5006751-50.2022.8.08.0000, pelo patrono da parte agravada, o qual pugna pelo chamamento do feito à ordem em razão de nulidade do acórdão por ausência de intimação dos advogados constituídos pela parte agravada.

E analisando os autos, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem, rogando vênia, passo a proferir o meu voto tal como segue.

Sem delongas, entendo que o acesso do advogado da parte, seja ela recorrente ou recorrida, através da funcionalidade do PJE denominada “acesso de terceiros” não é apta a formalizar a sua intimação e, portanto, dar início ao decurso do prazo recursal.

Assim compreendo, porque conforme é cediço a Lei 11.419/2006 que dispõe sobre o processo judicial eletrônico prevê que as intimações das partes serão efetivadas de forma eletrônica, seja através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, seja através de publicação pelo Portal Eletrônico, nada dispondo que tal forma de consulta pública, pela funcionalidade “acesso de terceiros” possa efetivar a intimação da parte.

Nesse contexto, entendo que aceitar que a consulta através da referida funcionalidade possibilite a efetivação da intimação da parte termina por criar cenário de inquestionável insegurança jurídica, sobretudo porque não é possível atestar a ciência inequívoca dos autos pela parte.

Acerca da intimação, o Tribunal da Cidadania assim estabelece:
“(...) a intimação cumpre, finalidade essencial no devido processo legal, pois a ciência a alguém dos atos e termos do processo é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Por esse motivo, em regra, o ato de intimação deve ser cumprido com a observância da estrita forma prevista em lei, a fim de que não haja dúvidas de que parte teve efetiva ciência do ato processual e das eventuais providências que deva tomar para que o processo continue sua marcha em direção ao provimento final, solucionando o litígio
.(REsp n. 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

Especificamente acerca da
impossibilidade
de a consulta a funcionalidade “acesso de terceiros” concretizar a intimação da parte, apresento recente aresto, também do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 2063893 - PB (2023/0104162-0) EMENTA RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONHECIMENTO PELA PARTE DO INTEIRO TEOR DO ATO JUDICIAL. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO . DECISÃO [...] A existência de registro de consulta aos autos pelo causídico na aba "acesso de terceiros" não é apta a inaugurar o prazo recursal, conforme entendimento perfilhado pelo STJ em Decisão Monocrática proferida no RESP 1921416-PB, interposto contra Acórdão desta Primeira Câmara, na qual a Corte Superior reformou o julgado do nosso Tribunal de Justiça, assentando que a lógica da presunção de ciência inequívoca do conteúdo de decisão constante nos autos físicos, quando da habilitação de advogado com carga do processo, não se aplica aos processos eletrônicos. (REsp n. 2.063.893, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/05/2023.)

Portanto, feitas essas considerações, não tendo havido a intimação formal do patrono da Agravada, não se pode presumir a sua ciência acerca da interposição e julgamento do recurso, devendo ser acolhida a questão de ordem apresentada para fins de declarar a nulidade do julgamento.

É como voto.

Sessão de 06/06/2023 - Acompanho a relatoria.